Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701876-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEICIOMAR FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Abra-se nova vista de 5 (cinco) dias para manifestação do Ministério Público, diante do decurso do prazo. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital